Tribunal: TJDFT
Processo: 0737237-46.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO DO MÍNIMO DA FATURA EM CONTA CORRENTE. REGULARIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. LANÇAMENTO INDEVIDO EM FATURAS. AUSÊNCIA DO PAGAMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condenar os réus, solidariamente, a cessarem a cobrança da quantia de R$3.385,81 na fatura vencida em 11.10.2023 e nas subsequentes, bem como os juros de mora e os encargos do crédito rotativo em decorrência de tal débito. Condenar a retificar a fatura vencida em 11.10.2023 para R$1.067,00, correspondente as compras do mês mais os acréscimos dos juros de mora e dos encargos do crédito rotativo pelo atraso no pagamento da fatura do mês anterior. Devendo, ainda, retificar as faturas subsequentes com reflexos da cobrança do débito em tela, sob pena de multa. Em suas razões, em síntese, sustenta que a falha na prestação de serviço resultou em danos morais e que a quantia do débito gerado em sua fatura é indevido e deve ser restituído em dobro. Por fim, pugna pela procedência total dos pedidos iniciais.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante a gratuidade de justiça deferida. Contrarrazões apresentadas.

III. A relação estabelecida entre as partes é regida pelo direito consumerista. o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade, e, somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3o, I e II do CDC).

IV. Depreende-se que a autora realizou o pagamento da fatura de vencimento em 11.08.2023 somente no dia 16.08.2023 no valor de R$5.995,39, momento em que o Banco/recorrido promoveu na mesma data o desconto em sua conta corrente do valor mínimo da fatura no valor de R$3.385,51. Nota-se que o processamento do desconto foi anterior ao pagamento do total da fatura, logo após a efetivação de um empréstimo no valor de R$9.685,92 (ID 58372059 – pág. 2). Observa-se que após a identificação do pagamento realizado em atraso pela autora, o estorno foi realizado em 29.08.2023 (ID 58372059 – pág. 1).

V. Em que pese os argumentos trazidos pela autora, não há provas nos autos que justifique a indenização por danos morais, mormente porque houve regularidade da parte recorrida na retenção de valores da conta corrente para pagamento de dívida do cartão de crédito. Na medida que havia prévia estipulação contratual referente a possibilidade destes descontos (ID 58372163 – pág. 35), somado ao fato de que restou comprovado que a autora se encontrava em débito com a instituição financeira e a quantia foi estornada em prazo razoável, não havendo provas de maiores desdobramentos relativo a conduta dos recorridos.

VI. No tocante a repetição de indébito e devolução em dobro, previsto no artigo 42, parágrafo único, é necessária a comprovação de três requisitos: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. No caso, verifica-se que as faturas de setembro, de outubro e de novembro de 2023 nas quais foram lançado o débito de R$3.385,51 e encargos não foram quitadas. Portanto, não há que se falar em repetição de indébito e restituição dobrada ante a ausência de efetivo pagamento do débito, não bastando a simples cobrança indevida. Assim, não merece qualquer reparo a sentença.

VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.

VIII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.